Tribunal: TJDFT
Processo: 0719707-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos da Súmula 317 do Superior Tribunal de Justiça, é “definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos.” Tal compreensão encontra-se também prevista no art. 1.012, inciso III, do CPC, ao dispor que começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que “extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado”.
2 – É desnecessário, portanto, aguardar-se o trânsito em julgado de sentença de improcedência dos Embargos do Devedor para a liquidação da fiança bancária, a qual foi equiparada a dinheiro pelo atual Código de Processo Civil (art. 835, § 2o).
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.